Tribunal: STF
Processo: ARE 838740
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática, proferida pelo ministro Celso de Mello, que não conheceu do recurso extraordinário (evento 25), verificada a ausência de assinatura do Chefe do Poder Executivo estadual, embora, na origem, houvesse ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    Para negar trânsito ao recurso, o então Relator amparou-se na jurisprudência do Supremo.



    Os agravantes buscam, em síntese, a reconsideração do pronunciamento ou a submissão do recurso interno ao exame colegiado.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre reconsiderar a decisão agravada, ante a publicação superveniente de acórdãos do Plenário do STF, nos quais firmado entendimento em sentido diverso daquele que serviu de fundamento ao eminente ministro Celso de Mello.



    Mencione-se, a propósito, o julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 839.950 (Tema n. 525), no qual o ministro Luiz Fux, em preliminar, reconheceu a legitimidade do Município para interpor recurso extraordinário contra decisão proferida em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, se subscrita a peça pelo Procurador-Geral do Município. 



    Posteriormente, ao apreciar o RE 1.068.600 AgR-ED-EDV, ministro Alexandre de Moraes, o Supremo assentou ser prescindível a assinatura do Chefe do Poder Executivo na petição de recurso extraordinário, desde que dos autos da ação originária de controle de constitucionalidade conste documento a autorizar o impulsionamento do processo pelos advogados. Eis a síntese do julgado:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A Segunda Turma manteve a decisão do eminente Relator que não admitiu o Recurso Extraordinário, pois [a] legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes é do prefeito municipal, e não do procurador do município. 



    2. A Constituição Federal, no art. 103, prevê a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade. 



    3. Com base nessa norma, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição. 



    4. Nestes autos, consta documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos. 



    5. Recusar o Recurso Extraordinário neste contexto seria ceder a excessivo formalismo, o que não se admite, ainda mais se forem levados em conta os relevantes interesses em jogo no processo de controle concentrado de constitucionalidade. 



    6. Mesmo que assim não se entendesse, o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito. 



    7. Portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso. 



    8. Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito.



    (Grifei)



    Saliento, no ponto, que foi juntado a este processo (evento 10) instrumento de procuração, assinado pelo então Governador do Estado do Rio de Janeiro, mediante o qual conferidos à Procuradora-Geral e ao Subprocurador-Geral do Estado poderes para a interposição de recursos. De fato, o extraordinário veio subscrito pelas duas autoridades (evento 15).



    Em juízo de reconsideração, portanto, restabeleço a apreciação do apelo extremo interposto. 



    Reputo correta a decisão recorrida. 



    O extraordinário foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em sede de controle concentrado do art. 3º do Decreto estadual n. 43.749/2012, declarou-o inconstitucional, por flagrante inobservância dos princípios da irretroatividade, da anterioridade, da segurança jurídica e da não surpresa. A ementa recebeu a seguinte redação: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL REPRESENTAÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 43.749/2012. Via procedimental adequada, uma vez que diante do confronto abstrato entre uma norma estadual e a Constituição Estadual caracterizada está a hipótese de controle concentrado, conforme dispõe o artigo 161, IV, “a” da própria CE/1989. Decreto que não possui natureza meramente regulamentar, pois visa inovar diretamente a ordem jurídica vigente. Ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pois o ato estatal impugnado emanou, por óbvio, exclusivamente do Exmo. Governador do Estado, não tendo a ALERJ qualquer participação em sua elaboração. Fixação de novas margens de valor agregado (MVA) para determinadas mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária, relativamente ao ICMS, gerando, assim, um aumento na carga tributária, razão por que apenas em parte a procedência da ação se impõe reconhecer, uma vez que, aqui, não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto Estadual impugnado, eis que não se discute a sistemática nele contextualizada, mas tão somente de seu artigo 3º que prevê a sua imediata e até retroativa entrada em vigor. Flagrante violação aos Princípios da Irretroatividade, da Anterioridade, da Segurança Jurídica e da Não Surpresa. Circunstâncias que não autorizam alterar a regra geral que determina a incidência dos efeitos ex tunc. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO, POR SUA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM, E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DO DECRETO Nº 43.749/2012 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Vale destacar que nas ADIs 6.144 e 6.624, ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo assentou que a majoração indireta do ICMS provocada pela alteração da Margem de Valor Agregado (MVA) está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal. 



    Além disso, ambas as Turmas desta Suprema Corte consagraram o entendimento de que qualquer alteração legislativa apta a implicar aumento, direto ou indireto, da carga tributária deve surtir efeito no exercício financeiro subsequente à publicação da norma, em respeito ao princípio da anterioridade (RE 1.358.771 AgR, ministro Roberto Barroso; RE 1.350.381 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 363.577 AgR, ministro Dias Toffoli; RE 564.225 AgR, ministro Marco Aurélio; ARE 1.219.956 AgR, ministro Marco Aurélio; e ARE 1.281.713 AgR-segundo, ministro Edson Fachin).



    Nessa esteira, a envolver o contexto do Estado do Rio de Janeiro, pode-se citar, ainda, em juízo monocrático, o decidido no ARE 1.317.220, ministro Marco Aurélio, e no ARE 1.318.600, ministro Gilmar Mendes, processos em tudo semelhantes ao panorama delineado neste.



    O acórdão recorrido está, portanto, em conformidade com a jurisprudência do Supremo. 



    3. Do exposto, reconsidero a decisão agravada (evento 25) e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, ficando prejudicado o agravo interno (evento 28).



    Em se tratando de extraordinário formalizado, na origem, em processo de controle concentrado de constitucionalidade, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator